Tribunal: TJMT
Processo: 0006535-21.2009.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006535-21.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINEZIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 550.021.701-10 (APELANTE), RENALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 599.941.262-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.º, INC. I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO POSTULATÓRIA DO DEFENSOR PÚBLICO PETICIONATE – REJEIÇÃO – RAZÕES APRESENTADAS A DESTEMPO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 17 DA TCCR/TJMT –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE BREVE E VIGIADA – TEORIA DA APPREHENSIO – DELITO CONSUMADO – APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Aos membros da Defensoria Pública possuem capacidade postulatória por expressa previsão legal (LC nº 80/94, art. 4º, §6º), não havendo na norma de regência limitação à capacidade postulatória do Defensor Público em decorrência de simples modificação de atribuição dentro da mesma unidade/comarca do Órgão, como foi o caso dos autos, sendo, pois, válidas as razões recursais que instruem este recurso.

Ademais, a apresentação a destempo das razões de apelação constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 17 da TCCR/TJMT.

2. O crime de furto se consuma com a inversão da posse, tão logo a
res furtivae
saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima e ingresse na do agente, ainda que este não a mantenha de forma mansa, pacífica e desvigiada e mesmo que por um breve período de tempo, exatamente como ocorreu na hipótese, descabendo a desclassificação para o delito tentado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDINEZIO FERREIRA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDINEZIO FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença de ID 32927956 e ss., proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 6535-21.2009.8.11.0042 – Código: 138514,

que o condenou, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal
, a pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, regime inicial
aberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal
, com
a
substituição da pena privativa por
duas sanções restritiva de direitos
, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Por meio das sucintas razões recursais de ID 32928505, o apelante almeja exclusivamente a
desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada
, argumentando que não obteve a posse tranquila da
res furtiva
, uma vez que os objetos foram prontamente restituídos à vítima ainda no local dos fatos.

Em contrarrazões de ID 32928508, o Ministério Público suscita
preliminar
de não conhecimento do recurso, argumentando que, no momento em que apresentada as razões recursais, o Defensor Público subscritor da peça não mais possuía atribuição funcional para atuar perante a 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, de modo que, tecnicamente, o ato processual foi invalido, devendo ser reconhecida a “
inexistência jurídica do recurso e violação aos deveres funcionais
”. No
mérito
, refuta as pretensões defensivas e, por conseguinte, pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 36350464, adotou
per relationem
as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
não conhecimento
do recurso e, no mérito, pela
negativa de provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO POR
AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO POSTULATÓRIA DO DEFENSOR PÚBLICO PETICIONATE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

argui a
inadmissibilidade do recurso de apelação, pois, segundo argumenta, sob um viés técnico-jurídico, as razões recursais “inexistem” nos autos, tendo em vista que foram apresentadas por Defensor Público que não possuía competência funcional para atuar perante o Juízo Criminal da 5ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá, onde foi processado esta ação na origem, na medida em que, quando do protocolo das respectivas razões, já estava consolidada a remoção institucional do peticionante dentro dos quadros da DPE-MT, de modo que sua atuação não mais se vinculava à 5ª Vara Criminal, mas sim à 2ª Vara Criminal (Execução Penal).

Minudenciando a questão, o réu/apelante é assistido pela Defensoria Pública do Estado, atuando o Defensor Público José Carlos Evangelista Miranda Santos em sua defesa no curso do processo de origem, inclusive sendo o responsável pela interposição deste apelo, datado de 03/03/2017, e apresentação das razões do recurso no dia 17/04/2018.

Sucedeu, porém, que, conforme salientado pelo
Parquet
, cerca de uma semana antes do protocolo das razões, no dia 09/04/2018, o Defensor Público em questão foi removido (remoção interna por merecimento) para atuar em Vara Criminal diversa da qual tramitava os autos desta demanda, de acordo com o que se extrai da Portaria nº 0276/2018/DPG (ID 32929973).

Pois bem.

Ressalvo, oportunamente, que, nos termos da pacífica orientação do STJ e sufragada por esta Corte de Justiça, a simples
apresentação a destempo, fora do prazo, “tardia” das respectivas razões recursais não caracteriza intempestividade do recurso, constituindo mera irregularidade formal.

Ilustrativamente, destaca-se recente julgado da Corte Superior:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. OFENSA AO ART. 564 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALOR SONEGADO. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 2. "A apresentação tardia das razões do recurso de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade. Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 743.421/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 07/10/2015)

3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária, quando à responsabilidade do recorrente na prática do crime tributário, nos moldes como requerido no presente recurso, demandaria reexame do acervo fático-probatório. Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1647454/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2019)

E não poderia ser outro o entendimento esposado por este e. Sodalício, que, inclusive, aprovou por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o Enunciado Orientativo n.º 17, com a seguinte redação:

“Enunciado Orientativo n.º 17.
O oferecimento de razões
ou contrarrazões
fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo
, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.”
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.

Portanto, ainda que se admitisse como válida a tese suscitada pelo Órgão Ministerial, considerando que o recurso de apelação foi interposto no dia 03/03/2017, ou seja, em momento anterior à data de remoção do Defensor/peticionante, eventual irregularidade processual quando da oferta das respectivas razões em nada influenciaria no juízo de admissibilidade recursal, cuidando-se, quando muito, de mera irregularidade formal, absolutamente passível de ser sanada no feito, o que, por si só, infirma o óbice preliminar ora em análise.

Relembra-se, ainda, que os membros da Defensoria Pública possuem
capacidade postulatória por expressa previsão legal (LC nº 80/94, art. 4º, §6º), não havendo na norma de regência limitação à capacidade postulatória do Defensor Público em decorrência de simples modificação de atribuição dentro da mesma unidade/comarca do Órgão, como foi o caso dos autos, sendo, pois, válidas as razões recursais que instruem este recurso.

Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões ministeriais.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto aos fatos narrados na denúncia, resumidamente, no dia 06/04/2009, por volta das 09h00min, na residência particular situada à Rua 04, quadra 12, casa 15, bairro Jardim Universitário I, na cidade de Cuiabá/MT, o ora apelante
EDINEZIO FERREIRA DA SILVA
subtraiu, para si, 01 (uma) filmadora Sony, 01 (um) aparelho celular LG, 01 (uma) máquina digital Sony cyber shot, 03 (três) moedas de centavos de euro, 01 (um) carregador de celular e 01 (uma) bolsa preta, pertencentes à vítima
Renaldo Dias de Oliveira.

Segundo o
Parquet
, na fatídica data, o réu/apelante pulou o murro de 03 (três) metros, arrombou a porta dos fundos e adentrou no interior da residência, onde subtraiu os objetos acima mencionados; na sequência, após recolher os pertences que lhe interessava, saiu do local e foi em direção ao terminal de ônibus do bairro Jardim Industriário II, porém, um vizinho o avistou pulando o muro da casa da vitima, e imediatamente informou a polícia tanto do crime quanto das características do criminoso, e, com posse dessas informações, os milicianos realizaram rondas pelo local, logrando êxito em encontrar o denunciado em posse da
res furtiva.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da pretensão recursal.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO:

Em que pese os aludidos argumentos recusais, vejo que não prospera a tese desclassificatória.

É assente na doutrina e jurisprudência nacional que a
consumação do crime de furto só se aperfeiçoa no momento em que há
a inversão da posse do bem

da esfera de proteção e de disponibilidade da vítima para o âmbito do infrator
, mesmo que a posse deste não venha a ser “mansa e pacífica”, ou seja, ainda que por breve período de tempo e que seja imediatamente sucedida por perseguição ou pela recuperação da res,
consoante preceitua a teoria da
apprehensio
ou
amotio.

A questão é mais bem explicada por Guilherme Nucci, segundo o qual
“o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Cuida-se da terceira teoria: apreender e retirar da esfera de proteção da vítima.

Não se demanda a posse ‘mansa e pacífica’, mas, repita-se, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 897) – grifei.

No mesmo sentido é o entendimento firmado no eg. STJ:

“
A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar
o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.524.450/RJ
, firmou o entendimento no sentido de que
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
(AgInt no REsp 1662616/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 25/09/2017) – destaquei.

No caso, o i. Órgão acusador logrou êxito em comprovar, para além da dúvida razoável, que houve a
inversão da posse dos bens
e, ainda que brevemente, a sua
manutenção na esfera de disponibilidade do infrator
.

O apelante foi declarado revel nos autos desta ação penal, como se vê no termo de audiência de ID 32927955, tendo sido interrogado somente na fase do inquérito policial, ocasião em que
confessou a prática delitiva.

Transcrevo, a propósito, pertinente trecho das declarações prestadas pelo increpado à autoridade judiciária da instância singela,
in verbis
:

“
Que o interrogando confirma que pulou o muro da casa da vitima e furtou do interior da casa uma bolsa de cor preta, porta filmadora e de imediato saiu da casa, pulando o muro novamente
. Que o interrogando após sair da casa da vitima com a referida bolsa, caminhava pela Avenida Principal do bairro Jardim Industriário e ao avistar uma VTR da policia militar saiu correndo; que somente após ser preso que o interrogando tomou conhecimentos dos objetos que estava dentro da bolsa que havia furtado (...)
informa que iria trocar os objetos furtados por drogas (pasta base de cocaína)
”
(Termo de interrogatório disponível no ID 32920489).

Na mesma linha de inteleção, vê-se o teor do depoimento prestado pela testemunha compromissada
JOACIL BENEDITO DOS SANTOS
, policial militar que diligenciou na ocorrência, cujas declarações são categóricas quanto à
modalidade consumada do crime.

Em audiência de instrução
, a testemunha Joacil relatou que, na data do crime, a guarnição encontrava-se em rondas, quando foram abordados por um civil que afirmava ter visto um individuo pular o murro e
entrar em uma residência no bairro Industriário I, contudo, quando compareceram ao local indicado, não localizaram o suspeito.

Prosseguiu narrando que, momentos depois, a sua guarnição recebeu a informação de que determinada pessoa estava caminhando pela Avenida 30, no bairro Industriário, oferecendo uma máquina fotográfica aos transeuntes, e, então, dirigindo-se ao endereço, localizaram o acusado, o qual empreendeu em fuga ao ser abordado. Disse que conseguiram neutralizar o denunciado apenas no bairro Industriário II, e que, após revista pessoal, encontraram os objetos furtados da casa da vitima.

Por sua vez, extrai-se do depoimento da vítima
RENALDO DIAS DE OLIVEIRA
, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que este se encontrava no local de trabalho quando chegou uma viatura policial, portando a notícia de que sua residência fora alvo de um delito patrimonial, e que, ao verificar os objetos apreendidos com o suspeito, ora apelante, prontamente identificou como seus a máquina fotográfica, a filmadora, o celular e as moedas.

Como se vê, as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, permitem segura conclusão da autoria delitiva e da materialidade do crime de furto consumado, já que todos os elementos informativos de cognição convergem para o fato de que se deu a
efetiva inversão da posse do bem e a sua manutenção, mesmo que efêmera, na esfera de disponibilidade do apelante
, logo,
rejeito
o pedido defensivo de desclassificação para a modalidade tentada do delito, permanecendo inalterada o desfecho sentencial.

Desta feita, neste ponto, não há retoques a serem feitos na r. sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDINEZIO FERREIRA DA SILVA
,
mantendo intacta a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 6535-21.2009.8.11.0042 – Código: 138514.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020